Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-14.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Fundo de investimento - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial - Ação fundada em carta enviada pelo banco ao então correntista pela qual informou o encerramento do vínculo por desinteresse comercial, bem como extrato de fundo de investimento com informação de saldo a favor do autor, o qual não foi objeto de resgate e devolução -

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Fundo de investimento - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial - Ação fundada em carta enviada pelo banco ao então correntista pela qual informou o encerramento do vínculo por desinteresse comercial, bem como extrato de fundo de investimento com informação de saldo a favor do autor, o qual não foi objeto de resgate e devolução - Documentos consubstanciados em prova escrita do crédito, a viabilizar cobrança mediante ajuizamento de ação monitória - Inteligência do art. 700 do CPC - Disponibilização da quantia ao apelado não comprovado por meio de formal quitação - Segundo a notificação encaminhada pelo recorrente, quando do encerramento da conta, as aplicações financeiras deveriam ter sido resgatadas, situação que não ocorreu - Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) - A alegação do apelante de que teria promovido o resgate do dinheiro em 28-06-2021, igualmente, não se sustenta, pois a conta para onde foi direcionada a importância não é do autor e nem por ele foi indicada com tal finalidade - Sentença de procedência que não comporta reparo - Litigância de má-fé, pelo recorrente, evidenciada - Alteração da verdade dos fatos comprovada no caso concreto (art. 80, II, do CPC) - Multa fixada em dois por cento sobre o valor da causa (R$ 239.929,91) atualizado, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Sentença mantida, majorados os honorários sucumbenciais devidos pelo réu ao patrono adverso, de dez para quinze por cento sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC) - Recurso desprovido, com observação.